Tribunal: TJES
Processo: 0034226-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034226-33.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAGNER ANTONIO VENTURA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0034226-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WAGNER ANTÔNIO VENTURA
Advogados do(a) APELADO: ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNAÇÃO - ES27323-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A
RELATOR: DES. Subst. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por
WAGNER ANTÔNIO VENTURA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença do Juízo da 10ª Vara de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões (fls. 162/175), requer o réu a sua absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), bem como a substituição da pena corpórea para restritivas de direitos.

Por sua vez (fls. 183/185-verso), o
parquet
pleiteia o afastamento da atenuante de confissão. Superado tal ponto, sustenta que não haver a compensação da referida atenuante com a agravante de reincidência.

Contrarrazões recíprocas às fls. 179/182 e 195/214.

Parecer ministerial (id. 2837439), pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA/ES, 22 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0034226-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WAGNER ANTÔNIO VENTURA
Advogados do(a) APELADO: ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNAÇÃO - ES27323-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2018, ocorreu o crime de furto em uma clínica de odontologia, de propriedade de Benedito Ayres Faria, localizada em Bento Ferreira, Vitória/ES, em que foram subtraídos diversos objetos relacionados à atividade de odontologia (instrumentos odontológicos).

Consta ainda que cerca de uma semana após o furto, por volta de 24 de outubro de 2018, o denunciado WAGNER ANTONIO VENTURA transitava pela Avenida Leitão da Silva, quando foi abordado por um indivíduo reconhecido por ele como um "
nóia
", tendo lhe oferecido os instrumentos odontológicos anteriormente subtraídos, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Narra também que o acusado,
mesmo tendo ciência da origem ilícita dos produtos oferecidos pelo indivíduo, adquiriu os objetos, tendo, inclusive, realizado pesquisa online para saber o preço usual dos produtos, ao que realizou a compra após perceber "
que se tratava de um negócio que valeria a pena
".

Pleiteia o apelante Wagner Antônio Ventura a absolvição diante insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), bem como a substituição da pena corpórea para restritivas de direitos.

Malgrado não questionada a materialidade, a mesma é constatada por meio do boletim unificado (fls. 35/37), auto de apreensão (fl. 18) e pelo auto de restituição (fl. 19).

No tocante a autoria delitiva, destaco que testemunha Policial Civil Degildo Romão Simões, prestou depoimento em sede policial (fl. 5), confirmado em juízo (mídia digital), afirmou que:

[...] EM DILIGENCIAS NO SENTIDO DE ELUCIDAR O FURTO OCORRIDO NO DIA 15/10/2018 EM VITÓRIA, REGISTRADO NO BU 37502796,
FOI LOCALIZADO NAS REDES SOCIAIS (WATSAPPS E FACEBOOK), ANÚNCIO DE VENDA DE DIVERSOS PRODUTOS PARA USO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO (EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS); QUE NESTE MOMENTO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR A PESSOA DE WAGNER ANTONIO VENTURA, ATRAVÉS DE JULIANO BRAGANÇA; QUE WAGNER SE APRESENTAVA COMO PROPRIETÁRIO DOS PRODUTOS ANUNCIADOS, QUE TERIAM SIDO ANUNCIADOS POR JULIANO BRAGANÇA; QUE VERIFICAMOS SE TRATAR DOS MESMO PRODUTOS DO FURTO OCORRIDO NO DIA 15/10/2018
- BU 37502796 [...] – destaquei.

No mesmo sentido são os depoimentos do Policial Civil Anderson Avance e do ofendido Benedito Ayres Faria em juízo (mídia digital).

O apelante, em sede policial (fls. 11/12), afirmou que:

[...]
QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE HÁ TRÊS SEMANAS ESTAVA PASSANDO PELA AV. LEITÃO DA SILVA, QUANDO FOI ABORDADO POR INDIVÍDUOS QUE QUALIFICA COMO 'NÓIA" SENDO OFERECIDOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PELA QUANTIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); QUE O DECLARANTE NÃO COMPROU OS EQUIPAMENTOS DE IMEDIATO, MAS LOGO APÓS PESQUISAR SOBRE OS PRODUTOS NA INTERNET, PERCEBEU QUE SE TRATAVA DE UM NEGÓCIO QUE VALERIA A PENA
; QUE O DECLARANTE ALEGA QUE TAMBÉM NÃO COMPROU DE IMEDIATO OS PRODUTOS PORQUE NÃO TINHA O DINHEIRO NO MOMENTO;
QUE EM SEGUIDA RESOLVEU ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS;
QUE O DECLARANTE ALEGA QUE OS INDIVÍDUOS QUE OFERECERAM OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS AO DECLARANTE NÃO INFORMARAM QUE SE TRATAVAM DE PRODUTO ROUBADOS, MAS DIANTE DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM OFERECENDO OS PRODUTOS E DO VALOR INFORMADO, O DECLARANTE DEDUZIU QUE SE TRATAVA DE PRODUTO ROUBADO;
QUE O DECLARANTE ALEGA QUE OS PRODUTOS QUE ELE ADQUIRIU ESTAVAM DENTRO DE UM CARRINHO DE PAPELÃO;
[...]
QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE APÓS TER ADQUIRIDO OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, TOMOU CONHECIMENTO PELOS JORNAIS DE QUE TERIA SIDO FURTADA UMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA REGIÃO; QUE O DECLARANTE AFIRMA, INCLUSIVE, QUE CHEGOU A FICAR RECEOSO DE OFERECER OS PRODUTOS NA INTERNET E PRETENDIA SE DESFAZER DOS OBJETOS ADQUIRIDOS;
QUE O DECLARANTE NEGA QUE TENHA PARTICIPADO DO FURTO A CLINICA DE ODONTOLOGIA (...)” (fls. 11/12) – destaquei.

Em juízo, o apelante confirma parcialmente as declarações prestadas, informando que seu vizinho Juliano ficou com os produtos para venda. Entretanto, não houve a venda e quando Juliano os devolveu, não procurou imediatamente a polícia, deixando-os guardados na garagem de seu imóvel.

Neste contexto, o relato dado pelo próprio réu, no sentido de que comprou os equipamentos odontológicos pelo valor de R$ 500,00, aliado ao fato de que os comprou de um usuário de drogas, por ele descrito como "nóia", somado à singularidade daqueles equipamentos, tornam certo o arremate de que o apelante tinha, efetivamente, conhecimento de que os produtos em referência eram de proveniência ilícita.

Assim já se manifestaram os tribunais pátrios:

Apelação criminal – Receptação culposa – Aquisição de aparelho celular pelo valor de R$ 150,00, de pessoa intitulada pelo réu como "nóia" – Valor do produto, condição do vendedor e ausência de qualquer documentação não poderiam ser ignorados pelo réu que, no mínimo, deveria presumir a origem criminosa do aparelho – Crime culposo pelas circunstâncias em que se deram o negócio – Pena aplicada no mínimo legal, 10 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos"

(
TJSP
- APR: 1502233-14.2019.8.26.0006, Relator:
Paulo de Tarsso da Silva Pinto
, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO –CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ESTÁ APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE –
DOLO QUE SE DEPREENDE DA CONDUTA DO ACUSADO, QUE COMPROU PEÇAS DE ALTO VALOR, DE NOITE, DE PESSOAS POR ELE CLASSIFICADAS COMO ‘NÓIA’ – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
- 5ª C. Criminal - 0013484-95.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.:
Desembargador Luiz Osório Moraes Panza
- 5ª Câmara Criminal - J. 16.03.2020) - destaquei.

No tocante a tese de desclassificação do delito para a modalidade culposa, pelos mesmos fundamentos já expostos, ou seja, pela condição da pessoa que vendeu os equipamentos odontológicos ao apelante, que este próprio classifica como "nóia" e pela natureza peculiar dos referidos equipamentos, resta evidenciado o dolo na conduta do agente, pois, no mínimo, ele assumiu o risco de estar adquirindo produtos de crime (art. 18, I, parte final).

A atuação dolosa do réu, ora apelante/apelado, reforçada, ainda, em sua parcial confissão de fls. 11/12, quando afirma "
mas diante dos indivíduos que estavam oferecendo o produtos e do valor informado, o declarante deduziu que se tratava de produto roubado
".

Superado tais pontos, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, verifico que a pena-base foi estabelecida genericamente em 10 (dez) meses acima do mínimo legal sem que fossem indicados elementos concretos a respeito das circunstâncias do crime, razão pela qual a readequo para o mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, requer o
parquet,
em seu apelo,
o afastamento da atenuante de confissão ou, superado tal ponto, que não ocorra à compensação integral entre a referida atenuante a agravante de reincidência.

O magistrado, ao fundamentar a confissão na sentença, estabelece que “
o acusado faz juz a atenuante de confissão espontânea quando declarou, em seu interrogatório, ter plena ciência, desde o primeiro momento, da origem ilícita dos bens por ele adquiridos”.

Desse modo, mesmo que de forma parcial, entendo que deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, tendo em vista que foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado.

Entretanto, verifico que assiste razão ao Ministério Público no tocante ao pedido do afastamento da compensação entre a atenuante e a agravante de reincidência.

Digo isso porque conforme exposto nas guias presentes às fls. 83/94, o réu é multirreincidente, tendo em vista que possui 5 (cinco) condenações criminais, não se mostrando razoável promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, constataram as instâncias ordinárias que
o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea. 3. Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea
, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte. (
STJ
, AgRg no HC 700192/SC, Min. Convocado
OLINDO MENEZES
, Sexta Turma, Dje: 21.2.2022).

[...] É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
[...] (
STJ
, Resp, 1931145/SP, Min.
SEBASTIÃO REIS
, Terceira Seção, Dje: 24.6.2022).

Desse modo, promovendo a compensação parcial diante a multirreincidência do réu, elevo a pena na fração de 1/12 e, inexistindo causas de diminuição/aumento,
torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequo a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto, em razão do quadro
de reincidência do réu
, nos moldes do art. 33,
§ 2º, “b”, do CP.

Incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 44, II, do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, reduzindo a pena-base para o mínimo legal e promovendo a compensação parcial entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, readequando a pena para o patamar de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo a sentença recorrida em suas demais conclusões.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECEPTAÇÃO CULPOSA – INOCORRÊCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDIMENSIONADA - COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PACIALMENTE PROVIDOS.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com a confissão parcial do réu e demais provas coligidas aos autos comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de receptação dolosa.

2. O relato dado pelo próprio réu, no sentido de que comprou os equipamentos odontológicos pelo valor de R$ 500,00, aliado ao fato de que os comprou de um usuário de drogas, por ele descrito como "nóia", somado à singularidade daqueles equipamentos, tornam certo o arremate de que o apelante tinha, efetivamente, conhecimento de que os produtos em referência eram de proveniência ilícita. Precedentes.

3. Redimensiona-se a pena-base quando as circunstâncias judiciais são justificadas com base em elementos genéricos e desprovidos de comprovação nos autos.

4. Diante da multirreincidência do réu, resta impossibilitada a compensação integral entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, devendo ser promovida a compensação parcial, na fração de 1/12.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 10 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.